Tribunal: CARF
Processo: 15983.720253/2017-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.720253/2017-19
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.374 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
29 de setembro de 2022
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
BRASBUNKER PARTICIPACOES S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, para que a Unidade Preparadora providencie o
seguinte: (i) intimar o Recorrente para apresentar todos os contratos de câmbio das operações
autuadas, analisando-os e comparando-os com os documentos juntados pelo contribuinte (em
especial à fl. 2672), devendo ser elaborado, ao final, relatório conclusivo e discriminante que
aponte se os ingressos de divisa encontram-se comprovados ou não, e (ii) cotejar os pagamentos
efetuados pela Petrobras com os valores recebidos do exterior, para se confirmar ou não de que
se trata das mesmas operações, certificando-se ainda de que os recursos recebidos do exterior se
referem a mero adiantamento para cobrir os custos do serviço prestado pela Brasbunker à
Petrobras no território nacional. Após cumpridas essas etapas, o contribuinte deverá ser
cientificado dos resultados da diligência, sendo-lhe oportunizado o prazo de trinta dias para se
manifestar, com o retorno, ao final, dos presentes autos a este colegiado para prosseguimento.

Hélcio Lafeta Reis– Presidente.
(assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator.
(assinado digitalmente)

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Lara Moura Franco Eduardo (suplente
convocado(a)), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Carlos Delson Santiago (suplente
convocado(a)), Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Helcio Lafeta Reis
(Presidente).

Relatório

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15983.720253/2017-19
Fl. 3462
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.374 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720253/2017-19

Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 3398 em face de decisão de primeira
instância administrativa proferida no âmbito da DRJ/CE de fls. 3355, que decidiu pela
improcedência da Impugnação de fls 3145, nos moldes dos Autos de Infração de Pis e Cofins de
fls. 1 e seguintes e TVF de fls. 16.
Como de costume nesta Turma de Julgamento, transcreve-se o relatório e ementa
do Acórdão da Delegacia de Julgamento de primeira instância, para a apreciação dos fatos e
trâmite dos autos:

“Trata-se de impugnação a lançamentos tributários da Contribuição para o PIS/Pasep
(fls 2/8) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins (fls
9/15), apurados sob o regime não-cumulativo, com fatos geradores ocorridos no ano
2013, perfazendo o crédito tributário no montante de R$ 36.695.541,52, já computados
os juros moratórios e a multa de ofício (75%).
De acordo com a descrição dos fatos contida nos Autos de Infração e no Termo de
Verificação Fiscal (fls 16/58), o contribuinte, que presta serviços de apoio logístico
(offshore) a armadores estrangeiros (fretadores) proprietários de embarcações
destinadas a unidades de produção e exploração de petróleo por parte da Petrobrás
(afretadora), incorreu nas seguintes infrações fiscais:
(i) Não oferecer à tributação valores recebidos de armadores estrangeiros classificados
em sua contabilidade (conta 4.1.1.02.00098 - REEMBOLSO FOLHA OFFSHORE)
como reembolso de despesas com pessoal (folha de pagamento, encargos, benefícios
etc), decorrentes de "acordos operacionais" para atuar como prestadora de serviços nas
operações de apoio offshore baseadas em contratos de afretamento de embarcações
estrangeiras pela Petrobrás (fls 24, 26, 29, 35, 36); dessa forma, os reembolsos
constituem receita tributável, nos termos do art. 1o das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003, que define como base de cálculo das contribuições o total das receitas
auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação
contábil, a saber:

(ii) Considerar indevidamente isentas as receitas auferidas na prestação de serviços de
transporte de combustíveis, destinados ao abastecimento de embarcações de bandeiras
estrangeiras, mas atracados ou fundeados em portos brasileiros (Santos), tendo sido
contratado e remunerado em moeda nacional pela Petrobrás (fls 41/44, 51/53),
contrariando, assim, o art. 5o, II, da Lei no 10.637/2002 e art. 6o, II, da Lei no
10.833/2003, que prescrevem a não incidência das contribuições nas prestações de
Fl. 3463
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.374 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720253/2017-19

serviços para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior e desde que
o pagamento represente ingresso de divisas; as receitas consideradas erroneamente
como sem incidência das contribuições estão demonstradas na EFD-Contribuições, nos
valores abaixo explicitados:

Cientificado da pretensão fiscal em 27.11.2017 (fl 61), o contribuinte apresentou
impugnatória em 27.12.2017 (fls 3145/3193), na qual pede que os autos de infração
sejam julgados improcedentes, com base nas razões abaixo sintetizadas:
DA NÃO TRIBUTAÇÃO DO REEMBOLSO DE DESPESAS
Da caracterização do reembolso de despesas e da autonomia da vontade das partes i) Os
reembolsos de despesas com pessoal recebidos dos armadores estrangeiros, como
contrapartida da execução da gestão náutica em seu prol, não realizam o fato gerador,
porque não há incidência tributária, ou tais ingressos são considerados isentas ou
imunes; as parcelas a título de reembolso foram estabelecidas contratualmente, havendo
de ser respeitado o legítimo exercício da autonomia da vontade entre empresas que não
integram o mesmo grupo econômico;
ii) Conforme aduzido até então, a formatação contratual implementada entre o
impugnante (EBN) e os armadores estrangeiros pressupunha a assunção de todos os
riscos financeiros decorrentes da operação das embarcações pelos armadores
estrangeiros, assim como a eles coube auferir o resultado da operação (lucro ou
prejuízo); nesse sentido, os armadores estrangeiros antecipavam ao impugnante parte
dos valores que seriam despendidos na operação em prol da Petrobrás, para posterior
ajuste; ao final, por meio de reembolso complementar das despesas, embora irrelevante
para a presente análise, esclarece que a métrica utilizada pelas partes para a referida
antecipação partia de uma folha de salários parcial, a qual era acrescido 105% do valor;
ou seja, a folha de salários serviu apenas de métrica para o dimensionamento do
reembolso a ser efetuado pelos armadores estrangeiros, lembrando que a eles competia,
por assim avençarem as partes, os riscos e o resultado da operação das embarcações,
razão pela qual deveria mesmo haver o repasse financeiro dos custos e despesas da
operação;
iii) Ilustra-se o ponto com a contabilização da operação realizada pela embarcação ER
TROMSOE, pertencente ao armador estrangeiro ER; o adiantamento do armador ao
impugnante que ultrapassar a efetiva folha de salário é transferido ao grupo das demais
despesas offshore, ainda relacionadas à operação da embarcação e também oponível ao
armador estrangeiro, segundo as premissas contratuais; em paralelo, o impugnante
registra adequadamente a receita recebida da Petrobrás decorrente da operação da
embarcação, assim como registra todos os demais custos da operação, que devem ser
complementados pela efetiva folha de salários, a cargo do armador estrangeiro;
Fl. 3464
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.374 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720253/2017-19

iv) Há que se ressaltar que a principal característica do reembolso de despesas é a
ausência de acréscimo patrimonial, uma vez que consiste em mera recomposição do
patrimônio de quem, por previsão contratual ou legal, suportou o ônus financeiro que
cabia a terceiro;
v) Ao contrário da receita, que se presta a remunerar quem a aufere, os valores
recebidos a título de reembolso visam ressarcir a pessoa jurídica dos gastos suportados
com despesas de titularidade de terceiro (armador estrangeiro), incorridos, inclusive, por
questões comerciais, como é o caso da relação contratual estabelecida pelo impugnante
com os armadores estrangeiros, em legítimo exercício da autonomia da vontade das
partes contratantes;
Da não incidência das contribuições PIS/Pasep e Cofins sobre os reembolsos de despesa
vi) Ainda há que os recebimentos advindos dos armadores estrangeiros pudessem ser
considerados como "receita", seriam esses valores classificados como "receitas
decorrentes da exportação de serviços", gozando de desoneração do PIS/Pasep e da
Cofins, à luz do disposto no art. 5o, II, da Lei no 10.367/2002 e no art. 6o da Lei n°
10.833/2003 (A contribuição não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de
prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior,
cujo pagamento represente ingresso de divisas);
vii) No caso concreto, dúvidas não restam no sentido de que o impugnante recebeu, no
País, valores advindos do exterior, provenientes dos armadores estrangeiros, tanto a
título de remuneração fixa, quanto a título de reembolso das despesas suportadas por
conta e risco dessas pessoas jurídicas estrangeiras, conforme disposto de forma clara e
evidente nos contratos celebrados;
DA DESONERAÇÃO DAS RECEITAS DE FRETE ESPECIFICAMENTE EM
RELAÇÃO A EMBARCAÇÕES EM TRÁFEGO INTERNACIONAL OPERADAS
POR ARMADORES ESTRANGEIROS viii) A partir do exame das avenças acostadas
aos autos, denota-se que competia ao impugnante realizar o transporte de acordo com as
instruções definidas pela Petrobrás, que indicava o local, o volume do combustível a ser
fornecido e as embarcações destinatárias, adquirentes do óleo combustível por ela
comercializado;
ix) O transporte para abastecimento viabilizava a venda de combustíveis promovida
pela Petrobrás que, quando destinada a embarcações em tráfego internacional,
configurava uma exportação, em sintonia com o disposto no art. 177, III, da CF/88, que
estabelece constituírem monopólio da União Federal a importação e exportação dos
derivados de petróleo e gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos;
x) De acordo com orientação que menciona ter sido dada pela Petrobrás, quando a
embarcação para a qual o óleo combustível era destinado realizava navegação de
cabotagem, isto é, entre portos de um mesmo país (Brasil), o impugnante levava as
receitas à tributação das contribuições; por outro lado, quando o óleo combustível era
exportado pela Petrobrás, diga-se, vendido a embarcações em tráfego internacional
(longo curso), operadas necessariamente por armadores estrangeiros, como no caso
concreto, as receitas provenientes dessa operação eram excluídas da base de cálculo dos
aludidos tributos;
xi) O Comprovante de Fornecimento a Navio (CFN) revela o quanto o frete estava
indissociável da venda propriamente dita, pois é o próprio responsável pela operação
praticada pelo impugnante quem assina o documento, na qualidade de representante da
Petrobrás; é o impugnante quem chancela o volume do óleo transferido, após o
abastecimento em anuência com o armador estrangeiro; é o impugnante o elo entre
exportador e importador, responsável pela entrega da coisa na operação internacional;
xii) A legislação infralegal tributária brasileira, igualmente, reconhece as operações de
venda de mercadorias para uso ou consumo a bordo de embarcações de bandeira
estrangeira como sendo operações de exportação (Portaria MF no 42/71, Portaria Secex
n° 23/2011);
Fl. 3465
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-003.374 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720253/2017-19

xiii) A partir de um exame superficial da legislação, concluiu a autoridade fiscal que a
desoneração somente se aplica ao "fornecimento", não abarcando o frete realizado pelo
impugnante; ora, não pretende se ver enquadrada no conceito de fornecedora do óleo
combustível, mas fazer valer a interpretação conferida pelo legislador a uma situação
especial, não tão óbvia, traduzida nas operações envolvendo embarcações em tráfego
internacional; soa no mínimo contraditória a ilação desenvolvida pelo AFRFB de
considerar que a Petrobrás fornece o óleo combustível para embarcações em tráfego
internacional e, por isso, ocupa o posto de exportadora, enquanto que o impugnante, que
transporta a dita mercadoria e a entrega efetivamente a uma embarcação em tráfego
internacional figura como prestadora de serviços no mercado interno; o agente fiscal,
repita-se, de forma contraditória, defende que o serviço praticado pelo impugnante se
restringiu ao ambiente nacional, por exemplo, junto ao Porto de Santos; ora, questiona-
se mais uma vez:
então o fornecimento do óleo combustível para uma embarcação dedicada à navegação
de longo curso atracada ou fundeada em porto brasileiro constitui uma operação
internacional, mas o transporte exatamente para a mesma embarcação constitui uma
operação interna?
xiv) Acrescenta-se que, um ponto central da presente discussão se refere ao fato de que,
caso a Petrobrás realizasse o transporte por conta própria, o valor do frete não estaria
sujeito à incidência das contribuições; a única diferença entre as duas situações é que a
Petrobrás contratou o impugnante para prestar o serviço de transporte/frete;
xv) Concluindo o raciocínio, uma vez que o frete é destinado a uma parte integrante de
um outro país, que não se submete à legislação brasileira, mas à legislação da bandeira
(território estrangeiro), e que o óleo combustível será consumido, necessariamente no
exterior, pois permitirá que a embarcação dedicada à navegação de longo curso alcance
algum porto em outro país, trata-se de "transporte internacional de cargas" ou "de frete
de mercadorias transportadas entre o País e o exterior pelas embarcações registradas no
REB".
xvi) Dessa forma, se a operação de venda realizada pela Petrobrás consistia numa
verdadeira transação internacional, uma compra em venda entre o Brasil e o exterior, o
transporte/frete realizado pelo impugnante deve receber o mesmo tratamento, não
apenas porque a venda depende do transporte para ser concretizada, mas porque se trata
de receitas decorrentes da exportação (princípio do destino e da neutralidade - art.
149, § 2°, I, da CF/88), de um "transporte internacional e/ou um "frete de mercadorias
transportadas entre o País e o exterior", a teor do art.
14, incisos V e VII, da MP n° 2.158-35/2001, e, mais, de uma prestação indireta de
serviços para pessoa jurídica residente ou domiciliada no exterior (art. 5°, inciso II, da
Lei n° 10.637/2002 e art. 6°, inciso II, da Lei n° 10.833/2003), na medida em que faz o
elo entre o Brasil e o exterior, conforme decidido pela própria RFB por ocasião da
Solução de Consulta SRFB/7aRF n° 390, de 2006;
Pede, por fim, na hipótese de serem mantidos os créditos tributários, que seja afastada a
aplicação dos juros Selic sobre a multa, por falta de previsão legal.
É o relatório.”

A ementa do Acórdão de primeira instância administrativa fiscal foi publicada
com o seguinte conteúdo e resultado de julgamento:

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2013
FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA. REEMBOLSO DE DESPESAS COM
PESSOAL. RECEITA. INTEGRAÇÃO À BASE DE CÁLCULO.
Fl. 3466
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-003.374 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720253/2017-19

Qualificam-se como receita as importâncias voltadas para o pagamento dos salários e
encargos sociais dos trabalhadores contratados por prestadoras de serviços de
fornecimento de mão-de-obra temporária, as quais revelam ter assumido os riscos da
atividade.
EXPORTAÇÃO DE SERVIÇOS. NÃO-INCIDÊNCIA. ISENÇÃO. INGRESSO DE
DIVISAS. CARACTERIZAÇÃO.
A não incidência e a isenção da contribuição sobre receitas decorrentes da exportação
de serviços de que tratam o inciso III do art. 14 da Medida Provisória no 2.158-35, de
2001, e o inciso II do art. 5o da Lei no 10.637, de 2002, apresentam regras diferentes
conforme a pessoa jurídica nacional receba o pagamento pela exportação de serviços no
exterior ou no Brasil.
Caso a pessoa jurídica nacional receba no exterior o pagamento pela prestação de
serviços a pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, ela poderá
manter os recursos integralmente no exterior, não se exigindo efetivo ingresso de
divisas para aplicação das referidas desonerações tributárias, nos termos do art. 10 da
Lei no 11.371, de 28 de novembro de 2006.
Caso a pessoa jurídica nacional receba no Brasil o pagamento pela prestação de serviços
a pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, a aplicação das referidas
desonerações tributárias depende do ingresso de divisas em decorrência do mencionado
pagamento.
Para que se considere ocorrido o ingresso de divisas, é indispensável o cumprimento das
normas da legislação monetária e cambial, inclusive as regras operacionais.
Considerando a notória flexibilização da legislação monetária e cambial acerca das
operações disponibilizadas aos exportadores brasileiros para recebimento de suas
exportações, considera-se cumprido o requisito de ingresso de divisas em qualquer
modalidade de pagamento autorizada pela referida legislação que enseje conversão de
moedas internacionais em momento anterior, concomitante ou posterior à operação de
pagamento pela exportação, ainda que em valores líquidos, restando como matéria de
prova a verificação da ocorrência da conversão de moedas no momento preconizado
pela legislação.
NÃO INCIDÊNCIA. EXPORTAÇÃO DE SERVIÇOS. CARACTERIZAÇÃO.
Para fins de aplicação da não incidência da Contribuição para o PIS/Pasep em relação às
receitas decorrentes da exportação de serviços de que trata o artigo 5o, inciso II, da Lei
no 10.637, de 2002, é condição necessária que haja prestação de serviço à pessoa física
ou jurídica residente ou domiciliada no exterior.
Não se amolda a essa hipótese, o mero transporte de mercadoria que deva ser entregue à
pessoa jurídica domiciliada no exterior, quando o negócio jurídico tenha sido firmado
com pessoa jurídica domiciliada no Brasil, que, por essa razão, caracteriza-se como o
efetivo tomador do serviço prestado.
NÃO INCIDÊNCIA. TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGAS. ART. 14,
CAPUT, V, DA MP 2.158-35. INTELIGÊNCIA.
O serviço de transporte internacional é só aquele em que o tomador está radicado no
exterior, de modo que se contratado por exportador brasileiro, não pode ser considerado
internacional, uma vez que o tomador de serviços de transporte é o próprio produtor-
exportador.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2013
FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA. REEMBOLSO DE DESPESAS COM
PESSOAL. RECEITA. INTEGRAÇÃO À BASE DE CÁLCULO.
Fl. 3467
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3201-003.374 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720253/2017-19

Qualificam-se como receita as importâncias voltadas para o pagamento dos salários e
encargos sociais dos trabalhadores contratados por prestadoras de serviços de
fornecimento de mão-de-obra temporária, as quais revelam ter assumido os riscos da
atividade.
EXPORTAÇÃO DE SERVIÇOS. NÃO-INCIDÊNCIA. ISENÇÃO. INGRESSO DE
DIVISAS. CARACTERIZAÇÃO.
A não incidência e a isenção da contribuição sobre receitas decorrentes da exportação
de serviços de que tratam o inciso III do art. 14 da Medida Provisória no 2.158-35, de
2001, e o inciso II do art. 6o da Lei no 10.833, de 2003, apresentam regras diferentes
conforme a pessoa jurídica nacional receba o pagamento pela exportação de serviços no
exterior ou no Brasil.
Caso a pessoa jurídica nacional receba no exterior o pagamento pela prestação de
serviços a pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, ela poderá
manter os recursos integralmente no exterior, não se exigindo efetivo ingresso de
divisas para aplicação das referidas desonerações tributárias, nos termos do art. 10 da
Lei no 11.371, de 28 de novembro de 2006.
Caso a pessoa jurídica nacional receba no Brasil o pagamento pela prestação de serviços
a pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, a aplicação das referidas
desonerações tributárias depende do ingresso de divisas em decorrência do mencionado
pagamento.
Para que se considere ocorrido o ingresso de divisas, é indispensável o cumprimento das
normas da legislação monetária e cambial, inclusive as regras operacionais.
Considerando a notória flexibilização da legislação monetária e cambial acerca das
operações disponibilizadas aos exportadores brasileiros para recebimento de suas
exportações, considera-se cumprido o requisito de ingresso de divisas em qualquer
modalidade de pagamento autorizada pela referida legislação que enseje conversão de
moedas internacionais em momento anterior, concomitante ou posterior à operação de
pagamento pela exportação, ainda que em valores líquidos, restando como matéria de
prova a verificação da ocorrência da conversão de moedas no momento preconizado
pela legislação.
NÃO INCIDÊNCIA. EXPORTAÇÃO DE SERVIÇOS. CARACTERIZAÇÃO.
Para fins de aplicação da não incidência da Contribuição para o PIS/Pasep em relação às
receitas decorrentes da exportação de serviços de que trata o artigo 5o, inciso II, da Lei
no 10.637, de 2002, é condição necessária que haja prestação de serviço à pessoa física
ou jurídica residente ou domiciliada no exterior.
Não se amolda a essa hipótese, o mero transporte de mercadoria que deva ser entregue à
pessoa jurídica domiciliada no exterior, quando o negócio jurídico tenha sido firmado
com pessoa jurídica domiciliada no Brasil, que, por essa razão, caracteriza-se como o
efetivo tomador do serviço prestado.
NÃO INCIDÊNCIA. TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGAS. ART. 14,
CAPUT, V, DA MP 2.158-35. INTELIGÊNCIA.
O serviço de transporte internacional é só aquele em que o tomador está radicado no
exterior, de modo que se contratado por exportador brasileiro, não pode ser considerado
internacional, uma vez que o tomador de serviços de transporte é o próprio produtor-
exportador.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2013
JUROS SOBRE MULTA.
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no
montante integral (Súmula Vinculante CARF no 5).
Fl. 3468
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3201-003.374 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720253/2017-19

Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.”

Após o protocolo do Recurso Voluntário, que reforçou as argumentações da
Impugnação, os autos foram devidamente distribuídos e pautados.
É o relatório.

Voto.

Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator.
Conforme o Direito Tributário, a legislação, os precedentes, os fatos, as provas,
documentos e petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício
dos trabalhos e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de
condução e Regimento Interno, apresenta-se esta Resolução.
Por conter matéria desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário deve ser
conhecido.
Os autos não estão em condições de julgamento.
Da análise do processo, verifica-se que parte da lide envolve a base de cálculo do
Pis e Cofins não cumulativo e o ingresso de valores não oferecidos à tributação, relativos à
operação de internacional de transporte marítimo.
A fiscalização afirma que reembolso de despesas é base de cálculo do Pis e da
Cofins e autuou o ingresso dos valores sobre essa rubrica por entender que eram, na realidade,
receita pela prestação de serviços ao exterior.
O contribuinte, por sua vez, defende que realmente se trata de reembolso de
despesa e, subsidiariamente, alega que, mesmo que fosse prestação de serviços, houve ingresso
de divisa e tais valores não devem ser tributados, à luz do que está disposto na legislação.
De fato, o Art. 6.o das Leis 10.833/03 e 10.637/02 excluem do campo de
incidência das contribuições as receitas decorrentes das prestações de serviços ao exterior, cujo
pagamento represente o ingresso de divisa.
Inúmeros precedentes deste Conselho admitem a comprovação do ingresso de
divisas por meio da juntada dos contratos de câmbio e efetivo ingresso de divisas das receitas.
Desse modo, é importante que os documentos juntados aos autos em fls. 2672,
conforme apontado no Recurso Voluntário do contribuinte sejam analisados.
Conforme intepretação sistêmica do que foi disposto no artigos 16, §6.o e 29 do
Decreto 70.235/72, Art. 2.o, caput, inciso XII e Art. 38 e 64 da Lei 9.784/99, Art. 112, 113, 142 e
149 do CTN, a verdade material deve ser buscada no processo administrativo fiscal.
Diante do exposto, em observação ao princípio da verdade material, vota-se para
CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, para que a Unidade Preparadora
providencie o seguinte:
Fl. 3469
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3201-003.374 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720253/2017-19

(i) intimar o Recorrente para apresentar todos os contratos de câmbio das
operações autuadas, analisando-os e comparando-os com os documentos juntados pelo
contribuinte (em especial à fl. 2672), devendo ser elaborado, ao final, relatório conclusivo e
discriminante que aponte se os ingressos de divisa encontram-se comprovados ou não, e;
(ii) cotejar os pagamentos efetuados pela Petrobras com os valores recebidos do
exterior, para se confirmar ou não de que se trata das mesmas operações, certificando-se ainda de
que os recursos recebidos do exterior se referem a mero adiantamento para cobrir os custos do
serviço prestado pela Brasbunker à Petrobras no território nacional.
Após cumpridas essas etapas, o contribuinte deverá ser cientificado dos resultados
da diligência, sendo-lhe oportunizado o prazo de trinta dias para se manifestar, com o retorno, ao
final, dos presentes autos a este colegiado para prosseguimento.
(assinatura digital)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.

Fl. 3470
DF CARF MF
Original